Tribunal: STF
Processo: RE 403672
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO
CEARÁ. SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
INCONSTITUCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
A empregada foi contratada
em 1985, quando ainda existia o salário mínimo profissional
calculado com base no salário mínimo de referência. Com o advento da
 Lei n. 7.789/89 desapareceu o critério legal para a fixação do
salário mínimo profissional, permanecendo o valor deste último
inalterado até que lei estadual específica venha dispor sobre tal
montante. Sendo assim, é inconstitucional qualquer vinculação do
salário profissional ao salário mínimo após a promulgação da
Constituição de 1988.
Agravos regimentais não providos.